Tribunal: TJMT
Processo: 1044855-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044855-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN PAULO ORMOND SIMOES - CPF: 383.991.561-91 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), JUSSARA ORMOND SIMOES - CPF: 809.592.701-59 (APELADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), Neusa Gomes Ormond (APELADO), NEUZA ORMOND RIBEIRO - CPF: 106.802.761-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SUCESSÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS DEMAIS HERDEIROS. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de venda de ascendente a descendente, relativa a imóvel vendido por genitores à filha, sem anuência expressa dos demais herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a venda do imóvel, realizada por ascendente a descendente, sem anuência expressa dos demais herdeiros, e sem comprovação de pagamento, configura simulação capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A ausência de consentimento expresso dos demais herdeiros inviabiliza a validade da venda entre ascendente e descendente, nos termos do art. 496 do CC.

4. A inexistência de comprovação mínima do pagamento do valor declarado, impugnado de forma específica, caracteriza simulação, atraindo a nulidade do negócio jurídico.

5. A simulação, nos termos do art. 167 do CC, configura vício social grave e impõe a nulidade do ato, com retorno do bem ao acervo patrimonial sucessório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento: "1. A venda de imóvel de ascendente a descendente sem anuência expressa dos demais herdeiros é anulável, nos termos do art. 496 do CC. 2. A ausência de prova do pagamento do preço declarado, quando expressamente impugnada, configura simulação e impõe a nulidade do negócio jurídico."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 496, 167 e 169; CPC, arts. 373, II e §1o; 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.356.431/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJSC, Apelação n. 0303360-51.2017.8.24.0058, Rel. Des. Roberto Lepper.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEAN PAULO ORMOND SIMOES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Venda de Ascendente para Descendente, registrada sob o n. 1044855-14.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JUSSARA ORMOND SIMOES e NEUZA ORMOND RIBEIRO
.

A sentença nos termos do
art. 487, I, do C.P.C.

JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de verba honorária no equivalente a 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa
conforme
art. 98, § 3o, do CPC.

Na
origem
, a parte autora JEAN
na ação ajuizada

p
ostula a anulação da venda de um imóvel (lote n. 19,
Qd
.
8, Setor 2, CPA II, Cuiabá, matrícula n. 123.405) realizada por seus pais, JARBAS DA COSTA SIMOES (falecido) e NEUZA ORMOND SIMOES, à sua irmã JUSSARA ORMOND SIMOES.
A
duz
ausência de anuência dos demais irmãos e a senilidade do genitor à época da venda, impossibilita
ndo
discerni
mento
. Requer justiça gratuita, anotação na matrícula do imóvel e a nulidade do ato. Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00.

A
justiça gratuita
foi concedida.

D
e
sign
ada
audiência de conciliação,
esta
restou infrutífera.

Em
contestação
, a parte ré JUSSARA

arguiu preliminar de litisconsórcio necessário para inclusão de NEU
Z
A
. No mérito,
aduz
a capacidade mental do genitor, a anuência tácita dos herdeiros e que o autor também recebeu imóveis dos pais. Sustentou a
anulabilidade do ato, mas não a nulidade, e a ausência de simulação ou prejuízo, mencionando o valor da transação de R$ 221.591,41. Postulou a improcedência.

Na

impugnação à contestação
, a parte autora refutou a preliminar e o mérito, negando ciência do negócio e o recebimento de outros imóveis. Afirmou que a ré não comprovou o pagamento e reiterou a nulidade da venda por falta de forma legal e incapacidade do genitor. Postulou a procedência e condenação da requerida por litigância de má-fé.

O juízo determinou a inclusão de
NEUZA
G
.
ORMOND no polo passivo. O MP declinou de suas atribuições quanto ao mérito.

O processo teve diversas designações e redesignações de audiências, com suspensões para tratativas de acordo e aguardo de inventário. A citação de
NEUZA
apresentou dificuldades, sendo realizada por
WhatsApp
e pessoalmente após várias tentativas.

Em audiência de instrução e julgamento, a requerida
NEUZA
compareceu sem advogado, o que levou à suspensão do ato e concessão de prazo para sua defesa.
Pós devidamente representada
apresentou
contestação

reiterando os argumentos de JUSSARA. A parte autora impugnou a contestação de
NEUZA
, alegando inépcia e má-fé.

A

nova
decisão saneadora
, fixo
controvérsia
à
validade da venda e design
ou
audiência de instrução e julgamento
, qual
foi realizada

rest
ando
infrutífera
. A
instrução foi encerrada, com prazo para memoriais finais.

A parte autora
apresentou
memoriais finais
, reiterando a simulação da venda, a incapacidade do genitor e a má-fé da requerida JUSSARA. Postulou a procedência da ação e a condenação da requerida por litigância de má-fé.

As partes rés JUSSARA e
NEUZA
apresentaram
alegações finais
, impugnando as alegações do autor e reiterando a validade da venda, a capacidade do genitor e a ausência de simulação ou prejuízo. Juntaram holerite de
NEUZA
.

A parte autora informou o falecimento de
NEUZA
(id. 318780493)
manifestando pelo prosseguimento da ação.

O juízo de origem proferiu
sentença
, julgando improcedente o pedido do autor. Fundamentou que, embora preenchidos os requisitos de iniciativa, ocorrência da venda, relação de ascendência e descendência e falta de consentimento, não houve comprovação de simulação ou prejuízo. Consignou que os documentos de internação do genitor são posteriores à venda, não há prova de ação de interdição, e a ausência de contrato e comprovantes de quitação não afasta a presunção de veracidade da escritura pública e asseverou que a ação foi
ajuizada antes do prazo decadencial de 2 (dois) anos
. Condenou o autor ao pagamento de honorários de 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa. (id. 318780494

O autor
opôs
embargos de declaração
os quais foram rejeitados pelo juízo de origem.

Inconformado
, a
parte
Apelante em seu
recurso de apelação
(id. 318780505)
,

r
eiter
a
os argumentos de simulação, incapacidade do genitor e má-fé da requerida,
bem como
que a sentença foi contraditória e omissa. Postulou a reforma da sentença e a procedência da ação.

A s apelada s JUSSARA e NEUZA apresent aram

contrarrazões
(id. 318780509)
,
pugna pela manutenção da sentença negando provimento à
apelação
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por
JEAN PAULO ORMOND SIMOES
contra sentença que julgou
improcedente
a
Ação Anulatória de Venda de Ascendente para Descendente
, relativa ao imó
vel
lote n. 19, quadra 8, setor 2, CPA II, Cuiabá/MT
, matrícula
n. 123.405
,
cuja alienação se formalizou por
escritura pública
lavrada em
05/07/2017
e
registrada em 24/07/2017
.

A controvérsia recursal cinge-se à
validade
do negócio jurídico celebrado entre ascendentes e descendente (pais → filha),
sem anuência expressa dos demais descendentes
, e à alegação de que a compra e venda teria sido
simulada
(doação disfarçada), com repercussão direta sobre a legítima.

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

II.
DA
DECADÊNCIA

Ainda que a tese de decadência tenha sido ventilada na origem, não subsiste óbice temporal ao exame do mérito.

O próprio feito delimita que a escritura foi celebrada em
05/07/2017
e registrada em
24/07/2017
, enquanto a ação foi ajuizada em
19/12/2018
, isto é,
dentro do biênio

aplicável à anulação do
art. 496 do CC (c/c art. 179 do CC)
, na linha do que igualmente reconhecido na própria fundamentação de origem ao assentar o
ajuizamento antes do prazo decadencial
.

De todo modo, ressalte-se:
a alegação de simulação
desloca a discussão para o plano da
nulidade

(arts. 167 e 169 do CC)
, a qual, por sua natureza,
não se convalida
pelo tempo. A questão, portanto, resolve-se no
mérito
, onde será enfrentada com densidade própria.

III. MÉRITO

III.1. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE E A EXIGÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO (ART. 496 DO CC)

O
art. 496 do Código Civil
estabelece regra protetiva de ordem pública sucessória:
a venda de ascendente a descendente é anulável
, salvo se “
os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido
”.

No caso concreto, a moldura fática é
inequívoca
: o imóvel foi alienado pelo genitor a uma das descendentes, e o próprio juízo sentenciante admitiu o preenchimento dos requisitos objetivos, inclusive a
falta de consentimento
do autor/apelante, afastando a pretensão por entender não demonstrada simulação ou prejuízo.

Aqui, cumpre assentar ponto
metodológico
:
anuência “tácita” não se confunde com anuência “expressa”
.

Quando o legislador
exige forma expressa
, não autoriza substituição por comportamentos ambíguos, conversas familiares ou presunções. Em matéria sensível à
legítima
e à
igualdade entre herdeiros necessários
, a exigência de consentimento
expresso
funciona como barreira contra liberalidades encobertas e favorecimentos indevidos.

Neste sentido, é
pac
í
fica a jurisprudência quanto literalidade do dispositivo de lei, conforme ementas
transcritas,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DOS DEMAIS HERDEIROS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
PROVIMENTO DO RECURSO.
[...}
III.
RAZÕES DE DECIDIR: (
iii
) A decadência não se configura, pois o prazo decadencial de dois anos para anulação de venda entre ascendentes e descendentes deve ser contado da data de emissão da certidão da escritura, autorizada judicialmente em razão da incompletude do ato. (
iv
)
O negócio jurídico é anulável, nos termos do artigo 496 do Código Civil, diante da ausência de anuência expressa de herdeiro necessário, sendo insuficiente a mera declaração de ciência
.
IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e
provido.
Sentença reformada para anular o negócio jurídico de compra e venda entre ascendentes e descendentes. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Honorários recursais não fixados.
Teses de julgamento:"
1.
O prazo decadencial para anulação de venda entre ascendentes e descendentes inicia-se com a emissão da certidão da escritura, quando suprida judicialmente a assinatura faltante." "2. A ausência de anuência expressa de herdeiro necessário torna anulável o negócio jurídico de compra e venda entre ascendentes e
descendentes
."Dispositivos
relevantes citados: CC/1916,
art
. 1.132; CC/2002, arts. 496, 1.227, 1 .245; CPC, arts. 98, § 3o; 1.013, § 4o; 85, § 2
o.Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp no 1 .356.431/DF, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
j .
21.09.2017; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.610 .087/SC, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
16.11 .2020;
TJSC
, Apelação no 0303360-51.2017.8.24 .0058, rel. Roberto Lepper, j. 14.02 .2023. (
TJSC
, Apelação n. 5011686-53.2023 .8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Quitéria Tamanini Vieira, Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos,
j .
03-09-2025).

(TJ-SC - Apelação: 50116865320238240033, Relator.: Quitéria Tamanini Vieira, Data de Julgamento: 03/09/2025, Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

(Destaquei)

Todavia — e este é o núcleo do voto —
o caso não se resolve apenas pela falta de anuência.
O conjunto probatório, tal como construído nos autos,
autoriza concluir que o ato ostenta traços relevantes de
simulação
, impondo solução mais severa:

nulidade
.

Ressalte-se, ademais, que no presente caso a simulação não é invocada como subterfúgio para afastar decadência — até porque a ação foi proposta dentro do biênio —, mas reconhecida como vício social demonstrado por indícios graves e convergentes, apto a atrair a nulidade do art.
167 do CC.

III.2. SIMULAÇÃO: O DESCOMPASSO ENTRE A FORMA ONEROSA DECLARADA E A AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE PAGAMENTO

A simulação
(art. 167 do CC)
não exige, para sua configuração, prova impossível ou “confissão” das partes. Ela pode ser reconhecida por
provas indiretas e indícios graves, precisos e convergentes
, extraídos da lógica econômica do negócio e do comportamento processual.

Aqui, a própria controvérsia foi explicitada desde cedo: a ré sustentou a existência de pagamento e o autor impugnou afirmando que
“em momento algum”
teria sido juntada prova dessa
“transação”
, embora se alegasse pagamento de
R$ 221.591,41
, justamente porque,
havendo pagamento, deveriam existir comprovantes de pagamento e recebimento — ainda mais se a compradora administrava contas dos genitores
,
s
obretudo diante um valor tão
expressivo
como este
.

O juízo de origem, ao rejeitar o pedido,
reconheceu expressamente
que
“
NÃO EXISTIR CONTRATO
de compra e venda e respectivos comprovantes de quitação
”
constava do caso, mas reputou tal circunstância insuficiente para afastar a presunção de veracidade do instrumento público.

Com a devida
vênia
, a conclusão não se sustenta, pelas seguintes razões
:

(a) Escritura pública não é prova do pagamento efetivo
. A escritura atesta declarações das partes e formalidades cartorárias; não substitui, por si, a comprovação de que o preço
efetivamente circulou
, sobretudo quando há impugnação específica e valor relevante. Em negócios onerosos, o pagamento é elemento central, não acessório.

(b) Não se exige prova diabólica do “não pagamento”
. Uma vez afirmado o pagamento em quantia determinada (
R$ 221.591,41
), e impugnada a quitação, a demonstração do fato
positivo
(pagamento) é ordinariamente simples por documentos bancários e recibos. Nesse contexto,
o art. 373, II, do CPC
incide com força
(fato impeditivo/modificativo)
e, subsidiariamente, justifica-se a
distribuição dinâmica
do ônus
(art. 373, §1o, CPC)
, pois a prova está na esfera de disponibilidade de quem afirma a quitação.

(c) A ausência total de lastro mínimo, quando o ponto é controverso e essencial, é
indício qualificado de simulação
.
O processo não revela apenas “insuficiência probatória” do autor; revela a permanência de um negócio
oneroso apenas no papel
, sem demonstração mínima do elemento que o define como oneroso: o preço pago.

Esse cenário é ainda mais sensível porque o negócio foi celebrado
entre pais e filha
,
com aptidão de impactar a legítima e subtrair o bem do acervo partilhável
— precisamente a hipótese que o
art. 496 visa prevenir
.

Embora a via eleita costumeiramente seja intitulada
‘anulatória’
, o vício reconhecido —
simulação
— possui estatuto de nulidade no
art. 167 do CC
.

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
–
VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE SEM O CONSENTIMENTO DE QUE FALA O ARTIGO 496 DO CÓDIGO CIVIL – AQUIESCÊNCIA, QUE DEVE SER EXPRESSA, NÃO FEITA –
SIMULAÇÃO CONFIGURADA EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PREÇO DO BEM FOI PAGO AOS VENDEDORES
–
PROVA NEGATIVA QUE NÃO SE PODE EXIGIR DA AUTORA – DOAÇÃO DISFARÇADA DE COMPRA E VENDA
– DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, O QUAL SE PRESUME – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR-SE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA REQUERENTE.
- RECURSO DESPROVIDO O
Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente sem a anuência dos demais em havendo
: “[...] (i) a iniciativa da parte interessada; (
ii
) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (
iii
) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (
iv
) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado”(Recurso Especial no 1.356.431/DF, Quarta Turma, unânime, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. em 21.9.2017).
É do texto do artigo 496 do Código Civil que se extrai que deve ser expresso o consentimento dos descendentes na venda de ascendente a descendente. Sem chance de maleabilidade hermenêutica ao que a lei não excepciona, não se admite a aquiescência tácita. O ônus da comprovação de que a venda de imóvel não dissimulou doação é dos que participaram do negócio jurídico porque não se pode lançar sobre os ombros da parte que invocou a nulidade a prova de fato negativo (
devil's

proof
). Não comprovada a operação financeira, presume-se a simulação.
Na falta de condenação e proveito econômico, é o valor da causa que deverá servir de parâmetro para cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, § 2o). Está-se diante disso porque não há ganho daquele que teve êxito na proclamação da anulação da escritura pública de compra e venda entre ascendentes e descendentes.

(TJSC, Apelação n. 0303360-51.2017.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lepper, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 14-02-2023)
(Destaquei)

III.3. SIMULAÇÃO COMO NULIDADE (ARTS. 167 E 169 DO CC) E COMPATIBILIZAÇÃO COM O ART. 496 DO CC — DISTINGUISHING

A simulação é vício social que compromete a própria causa do negócio jurídico, atraindo a sanção de
nulidade
(art. 167 do CC), e, por conseguinte, o ato nulo
não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo
(art. 169 do CC).

É certo que o
STJ
, no julgamento dos
EDcl
no REsp 1.679.501/GO
(Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/03/2020), ao examinar hipóteses de
venda de ascendente a descendente
(inclusive por interposta pessoa) assentou que,
em regra
, a invalidação da venda se conecta ao
preceito específico do art. 496 do CC
, razão pela qual se aplicaria o regime de
anulabilidade
e o prazo decadencial do
art. 179 do CC
, repelindo a utilização dos
arts. 167 e 169 do CC

como expediente para afastar decadência
.

Todavia, o precedente não impede o reconhecimento de nulidade por simulação no caso concreto
, porque a hipótese ora julgada apresenta elementos que
o distinguem
do panorama enfrentado naquele julgamento: aqui, não se está a utilizar a simulação como mero argumento abstrato para alterar a natureza do vício e contornar decadência (inclusive porque a demanda foi proposta dentro do biênio), mas sim a reconhecer, a partir do acervo probatório, que a “compra e venda” ostenta
incompatibilidade objetiva com a onerosidade declarada
, revelando-se como
mera forma aparente

destinada a encobrir liberalidade
.

Em outras palavras,
o art. 496 disciplina a venda válida em sua forma, porém viciada por ausência de consentimento
; já o
art. 167
incide quando a própria compra e venda é apenas
aparência
, desprovida de causa onerosa real, o que configura simulação e conduz à nulidade.

Com efeito, além da
ausência de anuência expressa
(núcleo protetivo do
art. 496
), o caso traz indicativos concretos e convergentes de simulação:
1
)
a defesa sustenta pagamento de quantia
expressiva
(
R$ 221.591,41
)
;

2
)
houve
impugnação específica
do autor quanto à inexistência de prova de pagamento/recebimento
;
e
3
)

o próprio juízo sentenciante consignou a inexistência de ‘
contrato de compra e venda e respectivos comprovantes de quitação
’ (id.
318780494
)
.

Em tal cenário,
não se exige do autor prova diabólica de fato negativo
, e sim se impõe a quem alega a compra onerosa o ônus de demonstrar minimamente a circulação do preço
(art. 373, II, CPC
, e, se necessário,
art. 373, §1o, CPC
).

A ausência total de lastro de pagamento, em negócio intrafamiliar e de alto valor, é indício qualificado de que a onerosidade foi apenas nominal, caracterizando
doação disfarçada
sob roupagem de compra e venda.

Dessa forma,
o art. 496 do CC permanece relevante
, porque evidencia a finalidade de proteção da legítima e a exigência de anuência expressa; entretanto, na particularidade destes autos, a
desconstituição
do ato não decorre apenas da inobservância formal do
art. 496
, mas do reconhecimento de que a
compra e venda foi
simulada
, incidindo a regra geral de nulidade do
art. 167 do CC
, com os efeitos próprios do
art. 169 do CC
, inclusive os reflexos registrais para retorno ao status quo ante.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO ABSOLUTA – NEGÓCIO JURÍDICO SEM CAUSA VÁLIDA – NULIDADE DE PLENO DIREITO – ART. 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL
– INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL

– IURA NOVIT CURIA – ENQUADRAMENTO JURÍDICO ADEQUADO PELO JUIZ – INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 167 do Código Civil, sendo o negócio jurídico celebrado de forma simulada, configura-se nulidade absoluta, não sujeita a prazos decadenciais ou prescricionais, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal.

O magistrado não está
adstrito
à qualificação jurídica apresentada pelas partes, incumbindo-lhe atribuir aos fatos narrados o correto enquadramento jurídico (da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
)
.

[...]

(N.U 0007399-23.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 19/07/2025)
(Destaquei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO PÚBLICO C/C RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO E INTERDITO PROIBITÓRIO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS SUCESSIVOS SOBRE O MESMO BEM. SIMULAÇÃO, FRAUDE E MÁ-FÉ CONFIGURADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
[...]
A alienação posterior a Gustavo configura negócio jurídico simulado, diante da ausência de animus
domini
, do não exercício da posse e da inexistência de pagamento real por parte de Sidneia na suposta aquisição anterior
.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos não providos.
Tese de julgamento:
A análise da validade de negócio jurídico envolvendo imóvel autoriza o exame da cadeia dominial para verificação da legitimidade da titularidade da parte vendedora.

O negócio jurídico é nulo quando demonstrada sua natureza
simulada,
[...]

Escritura pública de compra e venda, mesmo sem registro, confere validade obrigacional ao negócio quando acompanhada de posse e boa-fé do adquirente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167, §1o, I; CPC, art. 85, §§2o e 11.

(N.U 1000206-10.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AS PARTES – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL
– CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – RATEIO DO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configurada a simulação negocial decorrente de fraude cometida por terceiro intermediador — conhecido como “golpe do intermediário” —, em que vendedor e comprador são induzidos a crer que tratam diretamente entre si, impõe-se a nulidade do negócio jurídico nos termos do art. 167, §1o, I, do Código
Civil.
[...]

(N.U 1003483-58.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

(Destaquei)

III.4. Conclusão

Diante do quadro delineado: (i) venda entre ascendentes e descendente, (
ii
)
ausência de anuência expressa
de outros descendentes, (
iii
) alegação de pagamento em valor expressivo (
R$ 221.591,41
) e (
iv
)
inexistência reconhecida
de
contrato e comprovantes de quitação, somada à impugnação específica do autor quanto à ausência de prova do pagamento, conclui-se estarem presentes

indícios graves, precisos e convergentes

de que a compra e venda foi
simulada
, com finalidade de burlar a proteção sucessória.

Impõe-se, portanto,
reformar a sentença
para reconhecer a
nulidade
do negócio, por simulação, com a recomposição do status patrimonial anterior.

DISPOSITIVO

Pel
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar integralmente
a sentença de origem e
julgar procedente
a ação, a fim de:

DECLARAR A NULIDADE
, por simulação (art. 167 do CC), do negócio jurídico de compra e venda do imóvel
lote n. 19, quadra 8, setor 2, CPA II, Cuiabá/MT
, matrícula
n. 123.405
, formalizado por escritura pública lavrada em
05/07/2017
e registrada em
24/07/2017
;

DETERMINAR
o retorno do bem ao
estado anterior à alienação
, para que integre o acervo patrimonial sujeito à regular partilha, expedindo-se, após o trânsito em julgado, os competentes mandados/ofícios ao
6o Serviço Notarial e Registro de imóveis da Terceira Ci
r
c
unscrição Imobiliária
para as

anotações e cancelamentos registrais cabíveis
,
para cancelamento do registro/averbação decorrente da escritura de 05/07/2017 (registrada em 24/07/2017) e demais anotações correlatas, observadas as formalidades legais;

INVERTER
os ônus sucumbenciais, condenando as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que
fixo em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026